Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743147-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA FLAVIA BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52501345. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 53399524) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR